Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-64.2024.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800063-64.2024.8.14.0008

RECORRENTE: CLEO PIMENTEL DE MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0800063-64.2024.814.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

RECORRENTE: CLEO PIMENTEL DE MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, “CAPUT”, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA
. TESE REJEITADA
. A
análise meritória de competência deve ser feita pelo Conselho de Sentença. Existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados.
A
análise quanto à intenção da agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do júri popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP. decisão de pronúncia mantida.

DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL GRAVE
. TESE REJEITADA.
No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de LESÃO CORPORAL GRAVE,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso. Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0800063-64.2024.814.0008

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

RECORRENTE: CLEO PIMENTEL DE MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
HERCULANO SOARES,
por intermédio de Defensor Público contra a decisão exarada pela
Juízo de Direito da Comarca de Barcarena-PA
(id.), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, “caput”, c/c art.14, II,

do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.20752788), em síntese, n
arram os autos que no dia 06 de janeiro de 2024, por volta das 22:00, no “Bar do Chico”, localizado na Avenida Jerônimo Pimentel com Rua Três de Dezembro, Bairro Betânia, no Município de Barcarena/PA, o denunciado CLEO PIMENTEL DE MORAES, mediante uso de arma branca, pretendendo matar a vítima, desferiu golpes em face de Celso Silva Santos, produzindo-lhe os ferimentos descritos no Laudo Anexo ao Inquérito Policial, só não conseguindo consumar o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que a vítima estava na companhia de sua namorada Isabel Barbosa Baia bebericando no Estabelecimento acima mencionado onde o denunciado também se encontrava junto com sua acompanhante, eis que, em dado momento, houve uma discussão entre os dois motivado por ciúmes de suas respectivas parceiras, tendo a turma do deixa disso tentado separar os briguentos, porém sem sucesso.

Celso, então, foi atacado pelo acusado CLEO que quebrou uma taça e passou a golpeá-lo violentamente à altura do pescoço e cabeça, fazendo com que caísse ao chão, momento em que, mesmo já a tendo subjugado, o acusado continuou furando a vítima pelo corpo com o pedaço de copo, com uma fúria incontrolável, sendo necessário três pessoas para tirá-lo de cima de Celso, que só não morreu porque foi levado rapidamente à UPA, atempo de ser salvo pelo médico que prestou o socorro.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, “caput”, c/c art.14, II do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em

21 de fevereiro de 2024. (id.20752804)

Citação do réu. (id.20752828-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.20752801)

Termo de Audiência. (id.20752844)

Mídias de audiência. (id.20752845 a 20752853)

Na
Sentença de Pronúncia (id.20752854),
o juízo pronunciou o réu
CLEO PIMENTEL DE MORAES
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no art. 121, “caput”, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Alvará de Soltura. (id.20752856-pág.1)

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.20752869),
pugnando:
1)
Legítima Defesa – Absolvição Sumária; 2) Ausência de indícios de materialidade – Animus Necandi Não demonstrado -Desclassificação para lesão corporal grave.

Em
contrarrazões

(id.20752871),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (id.21485460),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
Improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“No presente caso, não há dúvidas acerca da materialidade do crime, consta exame de corpo de delito e fotos da vítima, com os ferimentos causados pelos golpes desferidos pelo réu.

Há dúvidas acerca das circunstâncias do crime, tendo o réu alegado ter agido em legítima defesa.

Valecy Menezes Tavares, testemunha, não sabe a razão da confusão. Estavam todos bebendo. De repente começaram a discutir e se ofender verbalmente. O réu estava com uma tulipa na mão. Tentaram apaziguar, mas não conseguiram e ficaram com receio de chegar perto e ser furado. A vítima ficou furada, sentiu depois. Botaram em uma moto e o levaram. A vítima não tinha nenhum objeto na mão. O réu tinha uma tulipa na mão. O réu parou, pois, várias pessoas o agarraram. Não sabe quem iniciou a briga. Ambos estavam se ofendendo. Não sabe o motivo das ofensas. Não sabe quem agrediu primeiro, fisicamente.

Edson Lopes Lobato, testemunha, no local do crime é um bar que se reúnem. No sábado estava o réu e mais um casal. Em dado momento houve uma confusão entre o réu e a vítima. Tentaram amenizar a confusão. Em dado momento o réu estava com uma tulipa na mão. Ainda tirou o copo da mão dele, mas depois ele pegou o copo novamente e desferiu os golpes na vítima. A vítima não estava armada. No momento da confusão, como ele estava com o copo quebrado, as pessoas foram em cima dele para contê-lo. A vítima ficou ferida e foi para o hospital, perdeu muito sangue. Não sabe o motivo da discussão. A vítima é do mesmo porte do réu. Não viu a vítima agredindo o réu. Não sabe se a vítima bateu no réu.

Francisco Xavier de Farias, testemunha, narrou que a confusão foi na casa do depoente. É dono do estabelecimento comercial (mercearia) onde ocorreu o crime. Viu uma discussão e afastou a vítima, que o conhecia. Ele foi embora. Ao voltar para dentro do estabelecimento a vítima voltou e começaram a briga, foram para o lado de fora e não viu o que houve. Viu o copo na mão do réu, mas não viu as pessoas contendo-o. Não viu muita coisa da briga. Não sabe a razão da briga. O delegado disse que a confusão foi por causa de mulher. Não sabe dizer se a vítima parou de golpear voluntariamente. A vítima já havia discutido anteriormente no local, sempre por causa de bebida.

Elise Miranda Correa, testemunha, estava no bar. Réu e vítima discutiram por três vezes. Estava do outro lado do bar. Ouviram grita que o réu havia furado a vítima. O réu usou uma taça de tomar cerveja para cometer o crime.

SANDRIELY SOUZA FARIAS, companheira do réu, narrou que estavam bebendo de boa e a vítima chegou e arrumou confusão. Estava tudo se acalmando, estavam de saída, pegando taxi, quando a vítima veio e deu um tapa no rosto do réu aí tudo aconteceu. Estava meio bebida. Foram 10 homens para bater no réu. Chutavam ele. Jogaram ele no chão.

Celso Silva Santos, vítima, estava no local e o réu chegou com a esposa no local. Estavam bebidos. O réu achou que estava mexendo com a esposa dele, mas não estava fazendo isso. ele ficou com ciúmes e disse que ia matar o depoente. Quando ele ameaçou, foi para cima dele. Ele já estava com um copo, quebrou e golpeou o depoente. Ficou hospitalizado dois dias no hospital metropolitano em Belém. No momento da agressão, já só recorda depois, no hospital, em Belém. Foram dois golpes no pescoço e no rosto, na altura da fonte. Ficou com sequela. Não pode fazer muita força, pois ficou sensível. Já conhecia o réu, já o enxergava. Não sabe a razão pela qual o réu fez isso.

Isabel Barbosa Baia, testemunha, estava dançando com o seu marido. A esposa do réu estava muito bebida e ficava tirando com a vítima. Ela queria dançar com ele. Começou a discussão e o réu estava com uma taça na mão.

Em seu interrogatório o réu disse que não são verdadeiros os fatos. Estavam no bar em grupo diferente da vítima. A vítima veio falar com o réu e sua esposa foi falar com ele, tendo pedido para ela se acalmar. Sua esposa começou a passar mal e a amiga dela socorreu. Passou duas vezes do lado da vítima e ele se incomodou e começou a agredir o réu. Que agiu em legítima defesa. Quando a vítima agrediu o réu a primeira vez, o dono do bar pediu para ele saísse, pois não queria confusão no local e a vítima era acostumada a arrumar confusão. Depois a vítima voltou e agrediu novamente o depoente. não sabe o que ele tinha, mas acredita que ele tinha um copo na mão, pois cortou o réu e a sua esposa. Nesse momento então reagiu e desferiu dois golpes contra a vítima. A vítima primeiro agrediu verbalmente e depois fisicamente o réu. Um dos amigos dele segurou o réu e lhe agrediram na nuca.

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

Nestes termos a Constituição de 1988, em inciso XXXVIII, artigo 5º, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo. Retomando a questão da autoria do delito, encontra-se presentes os indícios necessários à pronúncia, tendo em vista as declarações das testemunhas prestadas em juízo, assim como as imagens de vídeo capturadas do momento exato do delito. Enfim, resta demonstrado que podia ser exigido do acusado uma conduta diversa, vez que também não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica, bem como há suficientes indícios de autoria e materialidade.

A defesa sustenta o reconhecimento de legítima defesa, informando que o réu teria reagido às agressões da vítima.

Nesse contexto, não há elementos para absolvição sumária ou impronúncia, como pretende a defesa, devendo a causa ser levada aos jurados, juízes naturais da causa, para que estes decidam acerca da tese defensiva.

Nessa fase processual, para que haja a absolvição sumária (caso seja acatada a tese de legítima defesa), é necessário a prova robusta e cristalina acerca da legítima defesa. Em havendo margem de dúvidas, deve o juiz pronunciar o réu e levá-lo julgamento ao Tribunal do Júri.

De outro lado, se as provas forem cristalinas, robustas acerca da legítima defesa, deve o juiz absolver o réu.

No presente caso, a legítima defesa não está suficientemente provada, digo, não há prova cristalina e incontestável, em especial aos limites da legítima defesa, razão pela qual a tese defensiva não deve ser acatada, nesse momento, devendo ser submetida ao Júri, juiz natural da causa.”

Fixados tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente. Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa, imperioso nesse momento explicitar que mesmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto, existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia. Sobre o tema:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS - LEGITIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL - EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO A CARGO DO JÚRI. Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do Júri a análise dos crimes dolosos contra a vida. Se de uma análise perfunctória dos autos, não exsurge prova irretorquível de que o recorrente agiu em legítima defesa, não há que se falar em absolvição sumária, cabendo apenas ao Tribunal do Júri decidir sobre a matéria. Havendo dúvidas, não cabe, neste juízo sumário, o exame sobre eventual desclassificação da conduta perpetrada pelo réu para lesão corporal, devendo a questão ser submetida a julgamento perante o Conselho de Sentença.(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10701100150781001, publicação: 09/10/2019)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PROVA DA MATERIALIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVAÇÃO. Restando incontroversa a materialidade delitiva, a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente inviabiliza a pretensão de absolvição sumária, devendo a causa ser submetida à apreciação soberana dos jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito 10123150045797001, publicação: 16/12/2019).

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o réu utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não. Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida, motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

A Defesa se insurge contra sentença de pronúncia sob o fundamentos que não há provas contundentes produzidas nos autos, que o réu tinha objetivo de ceifar a vida da vítima, o que merece ser desclassificado o delito para lesão corporal.

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal previsto no art. 129 do Código Penal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado, pedaço de copo quebrado, pelo ora recorrente para ofender a vítima, atingindo-a em regiões do pescoço e cervical, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPROVIMENTO
.

Como se vê pela prova oral, há, pelo menos, uma linha de prova apontando o
animus

necandi
por parte do acusado e o local em que atingida a vítima (antebraço próximo ao

peito) reforça essa conclusão, porquanto, no mínimo, o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, na medida em que efetuou disparo de arma de fogo contra pessoa desarmada e na direção de sua região vital. Para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus

necandi
deve estar escancarada, o que não se verificou aqui. Havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri. (...).

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70030748784, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 02/09/2014). GRIFEI.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do in dubio pro societate. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05). (
GRIFEI
).

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente NÃO conseguiu a consumação do delito, por circunstâncias alheia a sua vontade, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o ora recorrente tenha atuado sem
animus

necandi
.

Ou seja,
a tese defensiva não se mostrara inconteste de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, isto é, se ele efetivamente desistiu de prosseguir abandonando a intenção de matar

ou se o resultado lesão corporal simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida ao ora recorrente. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima.

Como se verifica com a análise das provas dos autos há, pelo menos, um segmento apontando para o
animus necandi
por parte do ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17).

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 23

de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024